Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AFASTADA. VALOR ARBITRADO PELO JUIZ. PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao laudo pericial de avaliação e fixou o valor do imóvel penhorado pela média dos valores constantes de anúncios de terrenos na mesma localidade, determinando a intimação do exequente para indicação da modalidade de leilão a ser realizada, sob pena de desconstituição da penhora.

2. Em que pese a presunção de veracidade e legitimidade do trabalho desenvolvido por Oficial de Justiça Avaliador, os argumentos apresentados na impugnação ao Laudo Pericial são suficientes para inibir o valor atribuído ao imóvel submetido à avaliação, uma vez que utilizado o preço médio de apenas um terreno localizado na localidade do bem, porquanto os outros paradigmas são de outras localidades e podem não ter a mesma valorização no mercado.

3. Recurso conhecido e desprovido.